Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703556-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, ROBERTA PEREIRA NUNES, LUCAS DE MELO WHATELY PAIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O banco agravante pretende, em suma, que a decisão agravada seja reformada para que seja determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o efetivo cumprimento do acordo entabulado com os agravados. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 55441551), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator